Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES SALARIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença, declarando que, em razão da compensação dos reajustes salariais, não há valor a ser ressarcido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é ou não devida, por já ter sido decidido em agravo anterior, sem fixação da verba honorária; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em razão da ausência de proveito econômico para o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida refere-se à fase de cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, distinta da fase anterior de cumprimento da obrigação de fazer, tratada no Agravo de Instrumento no 0729379-41.2021.8.07.0000. Portanto, não há preclusão da matéria.
4. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
5. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida, resultando na extinção da execução sem pagamento ao exequente, o que configura sucumbência e atrai a aplicação do princípio da causalidade.
6. O CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).
7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) veda a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa não for irrisório. No caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 23.143,43, o que afasta a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença é cabível quando acolhida a impugnação, ainda que não haja proveito econômico para o impugnante. 2. A fixação dos honorários por equidade somente é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, o que não se verifica no caso concreto. 3. O princípio da causalidade impõe ao exequente vencido o ônus de arcar com os honorários advocatícios quando dá causa à instauração da fase de cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 924.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.076/STJ; e TJDFT, Acórdãos nos 1395872, 1651650, 1034389, 1012465, 984887, 582896, 1966259,1600432 e 1616750.